Tribunal: TJMT
Processo: 1006284-61.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006284-61.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DAYANE DE SOUZA MACEDO - CPF: 025.102.571-37 (EMBARGANTE), SIMONE JESUS DOS SANTOS BRITO - CPF: 781.982.085-34 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
ARESTO MANTIDO. RECURSO NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que
negou provimento à Apelação
, sob alegação de omissões, contradições e erro material no julgamento, apontando temas como: descumprimento de tutela de urgência, desconsideração de provas documentais, responsabilidade objetiva (art. 14, CDC), repetição do indébito (art. 42, parágrafo único, CDC), dano moral in
re

ipsa
, desvio produtivo do consumidor, supostas contradições probatórias e equívoco na classificação das falhas como “instabilidades pontuais”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
:

(i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, na forma do art. 1.022 do CPC;

(
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria de mérito já
apreciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado já analisa expressamente o alegado descumprimento da tutela de urgência, concluindo, com base nos documentos constantes dos autos (
IDs
322457397 e 322457453), que a empresa comprovou o cumprimento das determinações judiciais.

A decisão impugnada examina detalhadamente o conjunto probatório, incluindo vídeos, fotos, protocolos de atendimento, ordem de serviço e registros técnicos (
IDs
332457430 a 322457437), concluindo que as provas da autora não demonstram falha continuada e que a documentação técnica evidencia prestação regular e ininterrupta dos serviços.

A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC é implicitamente apreciada, pois o acórdão reconhece a inexistência de defeito na prestação dos serviços, requisito para a responsabilização do fornecedor.

O tema da repetição do indébito é analisado com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, afastando-se a devolução, simples ou em dobro, por ausência de cobrança indevida ou má-fé.

O acórdão enfrenta a questão do dano moral, concluindo pela sua inaplicabilidade, pois não comprovada falha na prestação de serviços, afastando a incidência da tese de dano moral in
re

ipsa
.

A alegação de desvio produtivo do consumidor resta prejudicada, já que a teoria pressupõe falha no serviço, não reconhecida no acórdão.

Não há contradição entre provas e conclusão: trata-se de discordância da parte quanto à valoração probatória, que o órgão julgador realiza com base no princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC).

Não se verifica contradição quanto ao reconhecimento de débitos, pois o acórdão fundamenta que o parcelamento celebrado e cumprido pela autora demonstra relação comercial regular e incompatível com alegação de falha generalizada.

A classificação dos eventos como “instabilidades pontuais” constitui juízo de valor e não erro material, estando fundamentada na análise das provas técnicas.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito nem à correção de suposto
error
in
judicando
, devendo limitar-se aos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso.

A jurisprudência citada (TJRS, ED 71006492177) confirma que a mera discordância da parte com a fundamentação ou conclusão do julgamento não caracteriza contradição apta a embargos
declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, destinando-se apenas à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A análise expressa e fundamentada do conjunto probatório afasta alegações de omissão e contradição quando a parte busca apenas
revaloração
da prova.

A inexistência de falha na prestação de serviços afasta, por consequência lógica, pretensões fundadas em responsabilidade objetiva, repetição do indébito, dano moral in
re

ipsa
e desvio produtivo do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 371; CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, ED no 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

ED

1006284-61.2024.8.11.0041

DAYANE DE SOUZA MACEDO X CLARO S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DAYANE DE SOUZA MACEDO contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao
seu
recurso de Apelação
.

A
embargante alega a existência de omissões, contradições e erro material no acórdão embargado, apontando especificamente:

a
) Omissão quanto ao descumprimento da tutela de urgência, afirmando que a CLARO continuou cobrando mensalidades mesmo após a liminar, conforme comprovantes juntados aos autos;

b
) Omissão sobre a prova documental robusta apresentada pela autora, como vídeos, fotos e imagens da falta de sinal, mais de 10 protocolos de atendimento, idas reiteradas à loja física e solicitações de cancelamento frustradas;

c
) Omissão quanto à aplicação do art. 14 do CDC, que trata da responsabilidade objetiva do fornecedor;

d
) Omissão quanto ao art. 42, parágrafo único, do CDC, referente à repetição do indébito;

e
) Omissão quanto ao entendimento do STJ sobre dano moral in
re

ipsa
em casos de falha em serviço essencial;

f
) Omissão sobre o desvio produtivo do consumidor;

g
) Contradição entre as provas e a conclusão do acórdão, que afirmou que "a prestação de serviço foi regular e ininterrupta";

h
) Contradição sobre suposto reconhecimento de débito pela autora, quando o parcelamento referido no acórdão seria relativo
a
fatura antiga, anterior ao período de falha total do serviço;

9) Erro material ao classificar o caso como sendo de "instabilidades pontuais", quando os autos comprovariam falha contínua por quase um ano.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados ou, que sirvam os mesmos, para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Dito isso, a decisão embargada não merece alteração.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela
estreita via dos
aclaratórios
, a
embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

No que concerne à alegada omissão quanto ao descumprimento da tutela de urgência, verifico que o acórdão embargado efetivamente abordou a questão, conforme se depreende do seguinte trecho:

"A apelante alega que a apelada descumpriu a decisão liminar que determinou a suspensão das cobranças e o cancelamento do contrato. Contudo, a apelada comprovou nos
IDs
322457397 e 322457453 o cumprimento das determinações judiciais, inclusive a suspensão das cobranças e a manutenção do serviço ativo até a solução final. A alegação da apelante de que a ordem teria sido ignorada não encontra respaldo nos autos, sendo mera narrativa desprovida de lastro probatório. A documentação constante dos autos demonstra a boa-fé e a diligência da apelada no atendimento das determinações do juízo."

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto, uma vez que o acórdão expressamente analisou a questão do alegado descumprimento da tutela de urgência, concluindo, após análise das provas constantes dos autos, que a empresa requerida comprovou o cumprimento das determinações judiciais.

Quanto à alegada omissão sobre a prova documental apresentada pela autora, observo que o acórdão embargado não se omitiu na apreciação do conjunto probatório, tendo expressamente consignado:

"A documentação técnica apresentada pela Claro S/A (
IDs
332457430 a 322457437) demonstra, de forma inequívoca, a prestação regular e ininterrupta dos serviços contratados durante todo o período controvertido. Destaca-se, em especial, o registro detalhado de ligações telefônicas realizadas pela própria autora durante o período alegadamente problemático: • Março/2023: 1h24m30s • Abril/2023: 0h34m18s • Maio/2023: 0h57m48s • DDD • Julho/2023: 1h44m36s • Agosto/2023: 0h45m18s • Setembro/2023: 0h29m12s. Tais registros constituem
prova objetiva e incontestável do funcionamento regular do sistema telefônico, contradizendo frontalmente a alegação de falha total na prestação dos serviços."

E ainda:

"Quanto aos protocolos de atendimento registrados nas faturas (719224427601461, 719224427600372, 719224410571713, entre outros), é necessário ponderar que a existência de episódios pontuais de instabilidade não caracteriza, por si só, falha na prestação do serviço. Em contratos de prestação continuada, eventual instabilidade técnica isolada e prontamente resolvida integra o risco da atividade e não configura quebra do dever contratual."

"A Ordem de Serviço Técnica de 14/12/2023 (ID 322457427) constitui prova inequívoca de que a requerida processou as reclamações da autora, mobilizando equipe técnica especializada para atendimento presencial e implementando solução técnica com troca e atualização de equipamentos, evidenciando investimento na melhoria da prestação dos serviços."

"Nesse contexto, ainda que a apelante tenha apresentado registros audiovisuais de episódios de instabilidade, tais elementos revelam-se insuficientes para demonstrar falha continuada ou generalizada na prestação do serviço, notadamente diante da robusta documentação técnica apresentada pela apelada."

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado analisou detidamente as provas apresentadas por ambas as partes, inclusive os registros audiovisuais mencionados pela embargante, concluindo que os elementos probatórios trazidos pela autora não foram suficientes para demonstrar a falha continuada ou generalizada na prestação do serviço, em face da documentação técnica apresentada pela empresa requerida.

No que tange à alegada omissão quanto à aplicação do art. 14 do CDC, que trata da responsabilidade objetiva do fornecedor, observo que o acórdão embargado, embora não tenha citado expressamente o dispositivo legal, aplicou corretamente seus preceitos ao analisar a existência ou não de falha na prestação do serviço. A responsabilidade objetiva do fornecedor pressupõe a existência de defeito no serviço, e o acórdão concluiu, após análise das provas, pela inexistência de falha na prestação dos serviços pela empresa requerida.

Nesse sentido, o acórdão consignou:

"Após detida análise dos autos, verifico que a sentença não merece reparos quanto à conclusão de inexistência de falha na prestação de serviços pela apelada."

"A documentação técnica apresentada pela Claro S/A (
IDs
332457430 a 322457437) demonstra, de forma inequívoca, a prestação regular e ininterrupta dos serviços contratados durante todo o período controvertido."

Assim, não há omissão a ser sanada neste ponto, uma vez que o acórdão analisou a questão da responsabilidade da empresa requerida pela prestação dos serviços, concluindo pela inexistência de falha que pudesse ensejar sua responsabilização.

Quanto à alegada omissão referente ao art. 42, parágrafo único, do CDC, que trata da repetição do indébito, o acórdão embargado expressamente abordou a questão:

"Quanto ao pedido de devolução em dobro dos valores pagos, também não merece acolhimento. O art. 42, parágrafo único, do CDC exige comprovação de má-fé do fornecedor para a aplicação da sanção de devolução em dobro, o que não ocorreu no caso em análise. As cobranças decorreram da vigência regular do contrato e da prestação efetiva dos serviços de telefonia e internet, reconhecida pela própria autora, que continuou utilizando o serviço e efetuando pagamentos até agosto de 2023. Não havendo cobrança indevida ou engano injustificável, é incabível qualquer restituição, seja simples ou em dobro."

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto, uma vez que o acórdão expressamente analisou a questão da repetição do indébito, concluindo pela sua inaplicabilidade ao caso concreto.

No que concerne à alegada omissão quanto ao entendimento do STJ sobre dano moral in
re

ipsa
em casos de falha em serviço essencial, observo que o acórdão embargado abordou a questão do dano moral, concluindo pela sua inocorrência no caso concreto:

"No que tange ao pedido de indenização por danos morais, também não assiste razão à apelante. Conforme já exposto, não restou comprovada falha na prestação dos serviços pela apelada. Ao contrário, a documentação técnica apresentada demonstra a continuidade e o uso dos serviços pela própria apelante durante o período controverso."

"A jurisprudência dos Tribunais, inclusive, é firme no sentido de que não há falha na prestação de serviços decorrente de instabilidades pontuais em serviços de telecomunicações que justifique o arbitramento de indenização por danos morais, por se tratar de mero aborrecimento do cotidiano."

O acórdão embargado, portanto, não se omitiu na análise da questão do dano moral, tendo concluído pela sua inocorrência no caso concreto, em razão da não comprovação de falha na prestação dos serviços. A jurisprudência do STJ sobre dano moral in
re

ipsa
em casos de falha em serviço essencial pressupõe, evidentemente, a comprovação da falha, o que, segundo o acórdão, não ocorreu no caso em análise.

Quanto à alegada omissão sobre o desvio produtivo do consumidor, observo que tal questão não foi expressamente abordada no acórdão embargado. Contudo, a teoria do desvio produtivo do consumidor pressupõe a existência de falha na prestação do serviço que obrigue
o consumidor a despender tempo e energia para solucionar problemas criados pelo fornecedor. Como o acórdão concluiu pela inexistência de falha na prestação dos serviços, a questão do desvio produtivo do consumidor restou prejudicada, não havendo omissão a ser sanada neste ponto.

No que tange à alegada contradição entre as provas e a conclusão do acórdão, que afirmou que "a prestação de serviço foi regular e ininterrupta", observo que não se trata propriamente de contradição, mas de divergência da embargante quanto à valoração das provas realizada pelo órgão julgador. O acórdão embargado, após análise detida do conjunto probatório, concluiu pela prestação regular e ininterrupta dos serviços, com base nas provas técnicas apresentadas pela empresa requerida, que demonstraram o uso contínuo dos serviços pela própria autora durante o período controverso.

Nesse sentido, o acórdão consignou:

"A documentação técnica apresentada pela Claro S/A (
IDs
332457430 a 322457437) demonstra, de forma inequívoca, a prestação regular e ininterrupta dos serviços contratados durante todo o período controvertido. Destaca-se, em especial, o registro detalhado de ligações telefônicas realizadas pela própria autora durante o período alegadamente problemático: • Março/2023: 1h24m30s • Abril/2023: 0h34m18s • Maio/2023: 0h57m48s • DDD • Julho/2023: 1h44m36s • Agosto/2023: 0h45m18s • Setembro/2023: 0h29m12s. Tais registros constituem prova objetiva e incontestável do funcionamento regular do sistema telefônico, contradizendo frontalmente a alegação de falha total na prestação dos serviços."

Não há, portanto, contradição a ser sanada neste ponto, mas mera insatisfação da embargante com a conclusão do acórdão, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Quanto à alegada contradição sobre suposto reconhecimento de débito pela autora, quando o parcelamento referido no acórdão seria relativo
a
fatura antiga, anterior ao período de falha total do serviço, observo que o acórdão embargado consignou:

"Ademais, ficou demonstrado que, em março de 2023, foi celebrado acordo de parcelamento entre as partes, com pagamento regular das parcelas de R$ 15,55 a R$ 9,89 cada, cumprido integralmente pela autora até agosto de 2023. Este elemento evidencia relacionamento comercial colaborativo e reconhecimento expresso de débitos pela autora, incompatível com a alegação de falha na prestação dos serviços."

O acórdão, portanto, considerou que o acordo de parcelamento celebrado em março de 2023 e cumprido pela autora até agosto de 2023 evidenciava relacionamento comercial colaborativo e reconhecimento expresso de débitos pela autora, o que seria incompatível com
a alegação de falha na prestação dos serviços. Não há contradição nesse raciocínio, mas mera divergência da embargante quanto à valoração desse elemento probatório.

Por fim, quanto ao alegado erro material ao classificar o caso como sendo de "instabilidades pontuais", quando os autos comprovariam falha contínua por quase um ano, observo que não se trata de erro material, mas de conclusão do órgão julgador após análise do conjunto probatório. O acórdão embargado, após análise detida das provas, concluiu que os episódios de instabilidade relatados pela autora eram pontuais e não caracterizavam falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, o acórdão consignou:

"Quanto aos protocolos de atendimento registrados nas faturas (719224427601461, 719224427600372, 719224410571713, entre outros), é necessário ponderar que a existência de episódios pontuais de instabilidade não caracteriza, por si só, falha na prestação do serviço. Em contratos de prestação continuada, eventual instabilidade técnica isolada e prontamente resolvida integra o risco da atividade e não configura quebra do dever contratual."

Não há, portanto, erro material a ser corrigido, mas mera insatisfação da embargante com a conclusão do acórdão, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Importante ressaltar que o princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do Código de Processo Civil, confere ao julgador a prerrogativa de apreciar livremente as provas constantes dos autos, atribuindo-lhes o valor que entender adequado, desde que o faça de forma fundamentada. No caso em análise, o acórdão embargado fundamentou adequadamente sua conclusão pela inexistência de falha na prestação dos serviços, com base nas provas técnicas apresentadas pela empresa requerida.

Ademais, conforme já pacificado na jurisprudência, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no caso em análise.

Assim, como se vê, n
ão foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Portanto, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.”
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026